Tribunal: TJES
Processo: 0017953-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017953-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PS PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0017953-76.2018.8.08.0024

APTE:
PS PRODUTOS DE COSMÉTICOS LTDA ME

APDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM EXTINÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. CESSÃO DE VALORES A TÍTULO DE GARANTIA. DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA VEICULADA POR GERENTE DO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A PROPOSTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária proposta em desfavor de instituição bancária, relativa ao descumprimento de proposta veiculada por gerentes do banco. O recurso buscou: (i) a reforma da sentença para aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) reconhecimento da obrigatoriedade de cumprimento da oferta realizada; e (iii) condenação do banco à devolução de valores residuais relativo ao contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica em processo de extinção e com situação financeira precária faz jus à justiça gratuita; e (ii) estabelecer se houve descumprimento de proposta vinculativa por parte do banco, com base em mensagens trocadas com o gerente e em cláusulas contratuais interpretadas sob a ótica do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas é possível quando demonstrada a incapacidade financeira, especialmente nos casos de empresas em extinção ou liquidação. A recorrente comprovou sua hipossuficiência mediante documentação, e o pedido não foi impugnado pelo recorrido, atendendo ao disposto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF.

4.

A relação contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, com aplicação do CDC, considerando a vulnerabilidade da empresa em face do banco, conforme arts. 2º e 3º do CDC.

5.

O art. 30 do CDC dispõe que as informações e ofertas veiculadas pelo fornecedor vinculam o contrato celebrado. As mensagens trocadas entre o gerente do banco e o representante da apelante corroboram a existência de proposta vinculativa sobre a utilização dos valores cedidos a título de garantia para o pagamento de faturas do cartão de crédito, desde que houvesse redução proporcional do limite de crédito.

6.

As cláusulas contratuais, conforme arts. 46 e 47 do CDC, devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando redigidas de forma que dificulte sua compreensão. A resposta dada pelo gerente gerou legítima expectativa de que o valor investido poderia ser utilizado para pagamento das faturas.

7.

A recusa do banco em cumprir a oferta e liberar os valores investidos para o pagamento das faturas, ainda que parcialmente, violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, configurando falha na prestação do serviço (arts. 4º e 6º, III, do CDC).

8.

A indenização de R$171,45 a título de dano material, correspondente ao imposto de renda pago pela apelante ao resgatar valores de um fundo de investimento para quitar as faturas, encontra-se devidamente demonstrada nos autos e decorre da conduta ilícita do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita mediante comprovação de incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF.

2.

As propostas veiculadas por representantes do fornecedor vinculam o contrato celebrado, especialmente quando geram legítima expectativa no consumidor, nos termos do art. 30 do CDC.

3.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme arts. 46 e 47 do CDC, sobretudo em relações de consumo envolvendo instituições financeiras.

4.

A recusa de cumprimento de proposta vinculativa configura falha na prestação de serviço e ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 30, 46 e 47; CC, art. 427.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgRg no REsp 1509032/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/03/2015, DJe 26/03/2015.

2.

TJ-ES, AI 5006035-86.2023.8.08.0000, Rel. Des.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

3.

TJ-MG, AC 10000220333363001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 15/03/2022.

4.

TJ-MT, AC 1002590-76.2023.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0017953-76.2018.8.08.0024

APTE:
PS PRODUTOS DE COSMÉTICOS LTDA ME

APDO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PS Produtos Cosméticos Ltda ME
, pelo qual pleiteia a reforma da sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
Banco do Brasil S/A
.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O benefício da assistência judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. artigo 141, parágrafo 4o, da Constituição Federal de 1946).

Mais tarde, contudo, a doutrina e a jurisprudência ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas naturais, mas também, as pessoas jurídicas.

Observo pelo conjunto dos documentos apresentados pelo apelante ser possível aferir a hipossuficiência da empresa recorrente, pedido não impugnado pelo recorrido, visto que encontra-se sob registro de baixa por extinção cujo motivo foi encerramento liquidação voluntária e está sendo submetida a execução judicial por dívidas.

Deste modo, não vislumbro óbice ao deferimento do pedido, cuja jurisprudência consonante destaco a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família. 2) O art. 99, § 3º, do CPC/2015, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante. 3)
Cuidando-se de pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).
4)
Nessa trilha, tem-se que a empresa agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não aparenta poder arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os documentos constantes nos autos, ao menos até o presente momento, indicam que a atual situação econômica da requerente é demasiadamente precária
. 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006035-86.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA DESDE 2016. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabelece expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.
" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). Tal entendimento foi objeto, inclusive, da Súmula nº 481, do Tribunal da Cidadania, como segue: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, Corte Especial, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) 3.
É fundamental a demonstração da impossibilidade financeira da pessoa jurídica de arcar com as despesas do processo, o que ocorreu no presente caso, já que a recorrente encontra-se inativa desde o ano de 2016 e o indeferimento da peça exordial impediria a discussão da sua dívida nos embargos à execução opostos em face da agravada, que lhe move execução de título executivo extrajudicial
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50029809820218080000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto, digressivos maiores fundamentos, defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça à apelante, consignando, não obstante, que seus efeitos operam
ex nunc
.

MÉRITO

Em breve síntese, a demanda fora proposta com o fito de que o ora agravante cumprisse com a proposta veiculada por seus agentes no tocante a utilizar os recursos aportados em investimento no Banco recorrente, para pagamento de fatura de cartão de crédito do correntista, ora agravado, bem como que os valores residuais deste investimento lhe fossem devolvidos, devidamente corrigidos.

Alegou que houve negativa do pedido formulado junto ao acionado e que necessitou, inclusive, de realizar resgate em fundo de investimento para quitar uma das faturas, o que ocasionou o desconto referente a imposto de renda no valor de R$171,45 (cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Incialmente,

o juízo primevo deferiu a medida pleiteada e decorridos aproximados quinze dias sem ter procedido na forma como determinado, houve aplicação das astreintes no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após instrução processual, houve julgamento improcedente dos pedidos formulados na exordial, revogação da medida liminar concedida e condenação em ônus de sucumbência, direcionadas ao demandante/apelante.

Pretende o recorrente, com isso, seja modificado o entendimento, para que sejam acolhidos os pedidos de reconhecimento da relação de consumo; obrigatoriedade de cumprimento da oferta feita pelos gerentes do acionado/apelado e seja aplicado o CDC, com inversão do ônus da prova.

Isso sob argumentação de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC), destacando a hipossuficiência da empresa frente ao banco; que o art. 30 do Código consumerista e o art. 427 do Código Civil estabelecem que as ofertas realizadas vinculam o fornecedor, alegando que levou em consideração, para tomar a decisão de contratar, a promessa feita pelos gerentes.

Além disso, aduz que a negativa do banco viola os princípios da boa-fé e transparência contratuais e que demonstrou suas afirmativas pelas trocas de mensagens e áudios com os gerentes do banco, apresentadas nos autos, corroborando a existência da promessa.

Muito bem.

Após examinar os documentos contidos nos autos, é possível constatarmos que o contrato firmado entre as partes é de adesão a cartão de crédito empresarial, com limite de crédito no valor de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), pela qual há previsão relacionada a garantia, no item 3, assim descrita:

3. GARANTIAS –

Como forma e meio do efetivo pagamento da dívida decorrente deste: Instrumento, composta do principal, juros, correção monetária e demais obrigações legais e convencionais, o(a) BENEFICIÁRIO cede e transfere ao FINANCIADOR, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito, a modo pró solvendo, e sob a condição resolutiva, os direitos creditórios — capital e respectivos rendimentos -relativos as quotas do fundo de renda fixa BB RF C PRAZO 30 MIL, no valor nominal total de R$ 95.000,00 (nove mil reais),

administradas pela BB- distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - BB-DTVM, vinculadas à conta nr. 495551-4 da Agência 1400-1 do FINANCIADOR.

Em seguida, nos parágrafos terceiro a sexto, disposições acerca da possibilidade de pagamento de parcelas vencidas, por meio do crédito cedido. Após quitada a dívida, o contratante/cedente poderia obter a devolução de eventual valor residual.
In verbis
a que considero mais esclarecedora da questão posta:

PARÁGRAFO SEXTO – Efetuado o pagamento de todas as prestações devidas pelo BENEFICIÁRIO, com a regular e integral quitação do respectivo financiamento, obriga-se o FINANCIADOR/cessionário a devolver ao (à) cedente/BENEFICIÁRIO o crédito cedido com seus rendimentos, ou o saldo remanescente, na hipótese de sua parcial utilização em pagamento da dívida.

Vejo pertinência em delimitar, que na contestação oferecida pelo ora apelado, quanto ao ponto, a argumentação referiu-se às cláusulas contratuais, no tocante à garantia de obrigações referentes ao cartão de crédito, mencionando, especificamente, que negou a utilização do investimento para pagamento de débito porque o valor cedido compõe
a garantia do limite do cartão contratado
, esclarecendo que
a aplicação financeira
é
a garantia contratual
.

Aduziu ainda, que apesar da alegação do autor, de que a liberação dos recursos deveria ser feita com base nas orientações dadas pelo Banco durante a negociação, não há previsão contratual nesse sentido, e que “
conforme confessado pelo autor na sua inicial, ele diz que formalizou a operação na exata forma que os gerentes de relacionamento ofertaram a ele
”, presumindo-se, conforme alega, a ciência das cláusulas contratuais, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Ora, é esse o ponto que entendo ser o cerne da questão.

Diga-se, a contratação, com base no que o representante de negócios do Banco acionado ofereceu ao apelante.

Com efeito, durante a negociação, foram trocadas mensagens pelo WhatsApp, pelas quais verifica-se manifestação sobre o assunto, com informação fornecida pelo gerente do Banco agravante, diálogo este ocorrido por áudio, anexado aos autos (CD), mas que consta transcrito em fls. 62 verso, cujo teor destaco:

“Bernardo Paes: '[...]

Mas vamos supor que, no meio do mês, eu precisei do dinheiro do investimento (que seria utilizado para pagar a própria fatura do cartão), aonde que está escrito isso no contrato, que eu posso mexer nesse investimento (Termo de adesão aos cartões OURUCARD EMPRESARIAIS, ANEXO), eeeeeeh, fora do pagamento da fatura.'[...]

PAULA BB GERENTE: 'Na verdade o valor do investimento fica vinculado ao valor do limite. Se você precisar do valor investido vai ser necessário reduzir o valor do limite. No parágrafo quarto diz a respeito.' [...]

Destaco o mencionado dispositivo contratual:

PARÁGRADO QUARTO – A presente cessão é feita sob a condição resolutiva do integral pagamento da dívida, compreendidos nesta o seu principal e acessórios. Uma vez quitada a dívida, resolver-se-á o crédito do cessionário/FINANCIADOR, retornando as quotas ao domínio do (a) cedente/BENEFICIÁRIO, com o consequente desbloqueio do respectivo valor, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial.

Deste modo, as propostas feitas vinculam o fornecedor de produtos e as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor. Nesse sentido a legislação de referência:

Art. 30.
Toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
ou

se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Art. 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor
.

Art. 48.

As declarações de vontade constantes de escritos particulares
, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo
vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica
, nos termos do art. 84 e parágrafos.

É cediço que os aplicativos de conversas são comumente utilizados como canal direto de comunicação entre as instituições bancárias e os clientes. É ferramenta disponibilizada pela instituição bancária e que deve oferecer ao cliente a segurança atinente aos serviços disponíveis, pois tidos como canais de interação com os correntistas, visando a celeridade e o pronto atendimento ao cliente. É dizer, um canal direto do gerente com o seu cliente.

Desse modo, embora as conversas não tenham o mesmo peso valorativo que o contrato entabulado, eis que existente o documento escrito, deve-se sopesar que o apelante, na condição de contratante e considerada sua vulnerabilidade em relação aos termos e a abrangência do contrato, solicitou explicações práticas quanto a utilização do valor cedido, caso precisasse utilizar a garantia, por sua vontade, destaque-se, cuja resposta se inclina a tal possibilidade, visto que ressaltada, como desvantagem, apenas a redução do limite de crédito que seria disponibilizado, pois deveria corresponder ao montante que permaneceu investido/cedido.

Acresça-se que o demonstrativo mencionado sequer foi contestado, de forma específica, quanto a sua validade e veracidade do teor, pelo acionado/apelado.

Para além disso, o que deve ser presumido, decerto, ao contrário do que alega o Banco recorrido, é o conhecimento do contrato, de suas cláusulas e especificações, bem como de sua prática, pelo fornecedor do serviço ou do produto oferecido, mormente por quem faz o contato direto com o consumidor, de modo a entregar ao cliente as informações correlatas e de forma clara, dando-lhe assim a segurança que necessita para a abertura de um crédito no valor de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais), mediante cessão do valor correspondente a título de investimento, como é o caso dos autos.

Sob tal conclusão, entendo pela modificação da sentença, para que os pedidos sejam acolhidos em parte, de modo que o Banco contratado deve cumprir com a proposta veiculada por seus gerentes, quanto à utilização do recurso cedido a título de investimento, para o pagamento das faturas do cartão de crédito vincendas.

Além disso, para que seja ressarcido a título de dano material, no valor de R$171,45 (cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)
[1]
, correspondente ao imposto de renda descontado para realização de resgate em fundo de reserva, feito pelo recorrente para quitação de fatura.

Por fim, destaco trechos de conclusões que convergem com o entendimento até aqui delineado,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – EMPRÉSTIMO – OFENSA A DIALETICIDADE AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTO DE PROVAS DE DEMONSTRAM A EFETIVAÇÃO DO CONTRATO VIA WHATSZAP ENTRE AS PARTES E A DISPONIBILIDADE DO VALOR CONTRATADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – MODALIDADE CONTRATUAL VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e pelas quais pretende a sua reforma, não oferecendo qualquer dificuldade para a parte contrária apresentar suas contrarrazões. Não há falar em ofensa à dialeticidade pela não produção de prova técnica quando nos autos há elementos suficientes para formação do convencimento do Juízo. Comprovada a contratação e a disponibilização do valor na conta bancária da Apelante não como acolher a tese de desconhecimento da contratação mesmo que não tenha se efetivado de maneira formal.
A jurisprudência dos mais diversos tribunais do Brasil tem fixado o entendimento de que uma negociação realizada por aplicativos de conversas possui força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “contrato”. Isso porque se reconhece que existe a manifestação de vontade das partes, as quais tem a liberdade de contratar, estando presentes os requisitos da proposta e da aceitação. Os contratos celebrados via WhatsApp são válidos, na medida em que o contrato consiste na manifestação de vontades expressa de maneira livre e consciente pelas partes, funcionado o aplicativo WhatsApp como instrumento ou meio físico hábil a comprovar aquilo que foi acordado
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002590-76.2023.8.11.0055, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMEDNTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - PORTABILIDADE DA DÍVIDA - OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO PROPONENTE - ART. 31 E 35, INCISO I, DO CDC - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO À PARCELA EFETIVAMENTE PROPOSTA - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - REURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, rejeitando aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias, não havendo cerceamento de defesa se não demonstrada a diminuição do direito de defesa da parte -
As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2º e 3º do mencionado instrumento normativo
- Sendo inequívoca a oferta de portabilidade para quitação de saldo devedor bancário ao consumidor, e
demonstrado o descumprimento da proposta, faz-se aplicável o art. 35, II do CDC, o qual dispõe - "exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade"
- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado -
O não cumprimento de oferta ao consumidor, aliado a conduta de estabelecimento de nova dívida, é um ato ilícito e causa dano moral ao consumidor, por ter sido enganado pela proposta
- Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Senten ça reformada em parte - Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000220333363001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Decisão que indeferiu a tutela antecipada por meio da qual a autora-agravante pretendia a reativação do aplicativo whatsapp business, que foi suspenso porque a autora estaria se passando pelo Banco Itaú. Necessidade de reforma. No caso em tela, estavam presentes os pressupostos do art. 300, do CPC. A verossimilhança das alegações da autora reside no fato de que, em tese, ao menos em cognição sumária, não há elementos no sentido de que pretendesse se passar pelo banco Itaú
. A autora é funcionária do banco e colocou seu número no cartão de visitas do banco como forma de prestar um atendimento personalizado, prática comum em bancos.
O perigo da demora, de outro lado é evidente, pois
nos dias modernos, o whatsapp tornou-se a ferramenta de comunicação mais importante, em virtude de sua rapidez e recursos oferecidos, tais como chamadas on line, vídeo chamadas, etc.
Ainda nessa toada, não se vislumbra irreversibilidade da medida, já que o bloqueio poderá ser efetuado novamente, caso a pretensão da autora não seja alcançada no mérito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20077727720238260000 SP 2007772-77.2023.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 13/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS DE PARCELAS DE FORMA DIVERSA DO OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR CUMPRIR A OFERTA.
SENTENÇA MANTIDA. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0005553-76.2021.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DAVI PINTO DE ALMEIDA - J. 01.04.2023) (TJ-PR - APL: 00055537620218160129 Paranaguá 0005553-76.2021.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Davi Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para condenar o Banco acionado ao cumprimento do contrato e ao pagamento de indenização a título de dano material.

Diante do resultado alcançado, inverte-se em desfavor do acionado a condenação por ônus sucumbenciais.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

[1]
[...]

4. Em relação a correção monetária, a jurisprudência desta egrégia Corte assentou que nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, esta deve incidir a partir do efetivo prejuízo até a citação de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC, que abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001411-21.2015.8.08.0013, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.